Tribunal: TJMT
Processo: 1007217-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007217-02.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1017865-09.2019.811.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Ministério Público de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação da Fazer n. 1017865-09.2019.811.0002, deferiu o pedido de liminar, para determinar que o Agravado e o Estado de Mato Grosso, forneçam à menor Anna Victória Rosa Batista, no prazo de 15 (quinze) dias, 05 latas/mês, do suplemento alimentar, fórmula de aminoácidos livres, para o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca (APLV), até que o tratamento seja necessário, podendo ser dispensados itens de marcas diferentes daquela solicitada na exordial.
O Agravante sustenta que o insumo requerido pela parte Agravada possui um elevado valor e, por isso, a responsabilidade em providenciar o fornecimento deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso.
Alega, o Recorrente, que não foi demonstrada a imprescindibilidade da fórmula, em detrimento da alimentação comum.
Assevera que o pedido médico consiste no fornecimento do suplemento até os 12 (doze) meses de idade, e que, a criança está, atualmente, com mais de 01 (um) ano, portanto, inviável a dispensação do suplemento alimentar requerido.
Posto isso, requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante:
a) que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez que claramente o menor não necessita mais do suplemento vindicado, podendo se valer da alimentação familiar comum já que conta com mais de 01 ano de idade. Sem falar que a receita médica apresentada recomenda seu uso somente até 12 meses;
Colhe-se dos autos que a menor Anna Victória Rosa Baptista, nascida em 04/01/2019, foi diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV). Posto isso, foi indicado pelo médico o uso do suplemento alimentar “Pregomin 400mg”, na quantidade de 05 latas por mês.
Noticiada à parte representada da menor a ausência do insumo na rede municipal, o Ministério Público ajuizou a presente ação, postulando a dispensação do suplemento alimentar, o que foi concedido, liminarmente, pelo Douto Juízo de Primeiro grau.
Desse modo, a irresignação do município Agravante é de que a responsabilidade, pelo cumprimento da liminar, deve ser atribuída tão somente ao Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de suplemento de alto custo e, por isso, irá trazer prejuízos ao erário municipal, bem ainda, que o receituário médico consignou que o fornecimento deve se dar até que a criança complete 12 (doze) meses.
De acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, na hipótese de as ações de saúde versarem sobre tratamentos ou medicamentos de alto custo, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.
No mesmo sentido, o Enunciado no 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Ocorre que, no caso dos autos, o Recorrente não trouxe nenhum documento comprobatório da sua tese, ou seja, de que o insumo pretendido pela Agravada é de alto custo, que não seria fornecido pela Secretaria Municipal e tão somente pelo Estado de Mato Grosso.
Com relação ao argumento de que o receituário médico indicou que o fornecimento deve se dar até os 12 (doze) meses da criança, igualmente, sem razão, porquanto, segundo o Ministério da Saúde, as crianças com até dois anos de idade, que são alérgicas à proteína do leite de vaca (APLV), terão acesso gratuito, no SUS, a três novas fórmulas alimentares, já que foram incorporadas soluções nutricionais à base de soja; de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose; e de aminoácidos.
(https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45065-saude-ofertara-formulas-alimentares-a-criancas-com-alergia-a-proteina-do-leite).
Veja-se, que a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS), editou uma recomendação, por meio da Portaria n. 67, de 23 de novembro de 2018, em que confirma dever o fornecimento dos suplementos, às crianças portadoras da APLV, dar-se para crianças de 0 a 24 meses.
Nessa quadra, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, tanto a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, quanto a situação de perigo de dano grave ou de difícil reparação.
Forte nessas razões, indefiro o pedido de liminar formulado pelo Município de Cuiabá.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.